Tribunal: CARF
Processo: 13811.001545/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001545/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.427 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
NESTLÉ BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2003, 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo
órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da
constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo
sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida
na esfera judicial. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação
tributária, como é o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância
não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária
cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para aplicação da decisão judicial transitada julgado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001545/2007-15
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001545/2007-15

Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Versa do presente processo sobre Auto de Infração lavrado contra a ora recorrente
em razão de pagamentos a menor a título de multa por atraso no pagamento de PIS identificados
durante auditoria fiscal sobre DCTFs do período, perfazendo o montante de R$ 413.572,32
(quatrocentos e treze mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). Assim, o
referido valor foi lançado, tendo como enquadramento os seguintes dispositivos legais: Art. 160
da Lei n. 5.172/66, arts. 43 e 61, parágrafos 1o e 2o, da Lei 9.430/96, e art. 9o, parágrafo único da
Lei n. 10.426/02.
Em sede de impugnação fiscal, a empresa admitiu que, por lapso, deixou de
recolher os valores devidos a título de PIS referentes ao mês de janeiro de 2004 no prazo
previsto, motivo pelo qual, ao perceber o erro, espontaneamente realizou o pagamento do tributo
em 19/03/2004, nos termos do art. 138 do CTN, valendo-se do instituto da denúncia espontânea.
Todavia, foi surpreendido em 2005 com a informação de que constava débito em aberto quando
buscou emitir certidão negativa.
Diante da situação, considerando que havia cumprido as determinações legais da
denúncia espontânea e que tinha urgência em obter certidão negativa para dar andamento em
seus negócios, a empresa optou por utilizar a via judicial como forma de obter liminarmente o
direito a emissão da certidão.
Tal qual consta nos autos, a liminar foi deferida em 25/01/05, tendo sido
posteriormente confirmada por sentença judicial e acórdão, de forma que o processo transitou em
julgado em 08/02/2013 havendo concluído pelo cumprimento dos termos da denúncia
espontânea e, portanto, descabimento da multa.
Entretanto, neste ínterim, em 14/03/07 foi lavrado o Auto de Infração ora
discutido para lançamento e cobrança da multa, tida como devida pelo entendimento da
fiscalização.
A impugnação fiscal foi analisada pela DRJ/SP1, que emanou acórdão em
22/04/2010 julgando improcedente o recurso em razão de concomitância e, assim, mantendo o
lançamento nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2003, 01/O7/2003 a 30/09/2003, 01/12/2003
a 31/12/2003
MULTA
DE
MORA
-
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
–
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A Multa de mora não tem natureza jurídica de sanção ou penalidade, mas sim de
indenização por atraso no pagamento, de modo que não cabe sua exclusão em casos de
denúncia espontânea.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA -
COMPATIBILIDADE.
Para que tenha sentido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, faz-se
necessária sua prévia constituição. Assim, o provimento judicial suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário não obsta o lançamento.
DENÚNCIA ESPOTÂNEA - AÇÃO JUDICIAL – CONCOMITÂNCIA
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001545/2007-15

A propositura de ação judicial na qual são deduzidas as mesmas razoes trazidas na
impugnação afasta a apreciação desta.

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os argumentos
da impugnação fiscal e, ao final, requerendo que a decisão de piso seja reformada para o fim de
cancelar-se o Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, trata-se de Auto de Infração para cobrança de
multa por atraso no pagamento de tributos devidos, os quais foram recolhidos
extemporaneamente. Alega a recorrente que realizou o pagamento nos termos do art. 138 do
CTN, não sendo devida a multa. Por sua vez, a fiscalização entende que o referido dispositivo
legal não desobriga o contribuinte do pagamento da multa, já que esta é devida em razão da
configuração da mora, não podendo ser confundida com a multa de ofício, esta sim com natureza
de penalidade e revestida de caráter punitivo.
Avaliando os relato dos fatos realizado pela própria recorrente, bem como
consultando os autos do Processo n. 2005.61.00.004183-9, resta claro que o objeto do Mandando
de Segurança era o mesmo discutido nos presentes autos, todavia, deve-se ressaltar que o mesmo
transitou em julgado em 08/02/2013, conforme se verifica pela movimentação processual abaixo
colacionada:

Em razão disso, não há mais que se falar em concomitância, visto que a matéria já
resta decidida, cabendo ao CARF tão somente aplicar a decisão judicial de acordo com seus
termos, quais sejam:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.427 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001545/2007-15

“DECISÃO
Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido, concedendo a
segurança pleiteada, para afastar as exigências de multa moratória constantes do SIEF
da Receita Federal.
Pleiteia a reforma da sentença alegando que a denúncia espontânea exclui a
responsabilidade pela infração, mas não a multa de mora.
DECIDO.
A sentença não merece reparo.
Nos termos do artigo 138 do CTN, para que se verifique a denúncia espontânea visando
elidir penalidades, deve o contribuinte, de forma imprescindível, declarar a infração
cometida antes do início de qualquer procedimento administrativo, bem como efetuar o
pagamento do tributo com seus acréscimos, sendo indevida a cobrança de multa.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Isto posto, com fulcro no art. 557 do CPC, nego seguimento ao recurso.”

Assim, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado a favor
da recorrente, em que restou comprovada a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
e afastou, portanto, o lançamento fiscal ora discutido, voto por dar provimento ao recurso
voluntário e aplicar a referida decisão judicial.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital